Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724993-31.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA - ABPC contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0702494-33.2021.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131392358 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pelo executado, para reconhecer o excesso de execução, em relação aos valores referente ao auxílio creche requeridos em favor de WAGNER WENDELL CRUS DOS SANTOS, no período em que exerceu o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que tanto os peritos criminais, quanto os agentes de polícia, exercem cargos integrantes da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, razão pela qual não se mostra cabível a distinção adotada pelo d. Magistrado prolator da r. decisão recorrida, tendo em vista que se trata de verbas de mesma natureza e origem, devidas pelo DISTRITO FEDERAL. A associação agravante obtempera estar munida de autorização individual firmada por WAGNER WENDELL CRUS DOS SANTOS, assegurando-lhe a representação judicial tanto em relação ao período em que exercia o cargo de agente de polícia, como o alusivo ao cargo de perito criminal. Por fim, esclarece que a r. decisão recorrida desconsiderou a coisa julgada, porquanto o título executivo judicial não faz distinção a respeito da natureza do cargo exercido pelo servidor beneficiado pela tutela jurisdicional exarada. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja assegurada a restituição de todos os valores devidos em favor de WAGNER WENDELL CRUZ DOS SANTOS, inclusive em relação ao período em que exercia o cargo de agente de polícia. Preparo recolhido (ID 37732366). É o relatório. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.